Tribunal: TJBA
Processo: 8038843-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038843-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO FISCAL - ILEGTIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - "A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22 , IV , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA" - TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RE Nº 776.594 (TEMA Nº 919) - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO (09/12/2022), FICANDO RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA - EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM 2018 – HIGIDEZ DA COBRANÇA - CDA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038843-43.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR